Tribunal: TJDFT
Processo: 0729966-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO RENAJUD. PRESSUPOSTOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC).
2. A despeito de não transmitir a titularidade do bem, a procuração in rem suam consubstancia verdadeiro negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, com caráter irrevogável e concedendo poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, em claro intuito de substituir contrato de compra e venda, configurada a transferência do veículo com a tradição do bem.
3. A medida de natureza cautelar consistente na inserção de restrição de transferência do veículo, no sistema Renajud, visa assegurar o resultado útil do processo, resguardando que o bem não seja transferido para terceiros até o julgamento de mérito do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.